Tribunal: TJSP
Processo: 1007625-25.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007625-25.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JADSON JOSÉ
SANTOS DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438
Voto no 36.937
Apelação Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438 - Voto no 36.937
Comarca: PENÁPOLIS - 1a VARA
(Proc. 1007625-25.2017.8.26.0438)
Apelante: JADSON JOSÉ SANTOS DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA MÃO
DIREITA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e
permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção”.
Apelação provida.
Jadson José Santos da Silva move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 15.05.2017
quando, no desempenho de suas funções na empresa que menciona, lesionou
os 2o e 3o dedos da mão direita.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 57/63).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438
Voto no 36.937
Apelação Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438 - Voto no 36.937
advocatícios fixados em R$1.124,40, observada a gratuidade concedida
(páginas 78/79).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequelas incapacitantes
decorrentes do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado (páginas 80/83).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 95).
Em Sessão realizada no dia 04.09.2018 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para repetição da perícia médica
(páginas 100/104).
O novo laudo foi juntado (páginas 117/120).
Intimadas as partes a respeito, somente o autor se manifestou
(páginas 125/126 e certidão na página 129).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões nos 2o e 3o dedos da mão direita, cujas
causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438
Voto no 36.937
Apelação Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438 - Voto no 36.937
narrado na inicial.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto à ocorrência do
acidente de trabalho noticiado, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 13/17, 19 e 34).
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que, não vislumbrando na espécie a existência de déficit funcional,
rejeitou o pedido inicial (ver páginas 57/63 e 78/79).
Repetida a perícia nesta Instância para reavaliação do quadro
reclamado, atestou o laudo aqui produzido, sem deixar qualquer margem à
dúvida, que em razão das lesões sofridas por força do aludido infortúnio o
autor tornou-se portador de sequelas irreversíveis na mão direita,
representadas por amputação de 2/3 da falange distal do 2o dedo e amputação
total da falange distal do 3o quirodáctilo, assegurando o Expert que tais
alterações comprometem os movimentos de pinça, oponência e preensão
manual, bem como a funcionalidade da mão afetada, culminando, por
consequência, em redução da capacidade laborativa por dele exigirem
permanente demanda de maior esforço para o desempenho da sua atividade
habitual (ver páginas 117/120).
Outrossim, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Nesse contexto, à luz do que se extrai do conjunto probatório dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438
Voto no 36.937
Apelação Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438 - Voto no 36.937
autos e considerando que a demanda de maior esforço para o exercício da
mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de trabalho
configura, à luz da legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do
Decreto 3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação
no âmbito da Previdência, de rigor a inversão do julgado para o decreto de
procedência da ação, com a consequente concessão do auxílio-acidente na
hipótese.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação
para, afastando a r. sentença, julgar procedente o pedido inicial e,
consequentemente, condenar o INSS a pagar ao autor o benefício
acidentário assim especificado:
I) auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do salário-
de-benefício (adotando-se o mesmo já apurado administrativamente
quando da concessão do auxílio-doença, devendo o INSS oportunamente
informá-lo nos autos) a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, ou seja, 23.08.2017 (ver páginas 17 e 34), mais o respectivo abono
anual;
II) despesas processuais, se comprovadas, em reembolso;
III) honorários advocatícios, cujo percentual, levando-se em
conta a iliquidez da condenação ora imposta, fica postergado para a
execução quando, então, deverá ser aferido em conformidade com a
regra do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil vigente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438
Voto no 36.937
Apelação Cível no 1007625-25.2017.8.26.0438 - Voto no 36.937
respeitada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça;
IV) os valores em atraso serão corrigidos monetariamente
pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal
Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido
e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo.
LUIZ DE LORENZI
Relator